Tribunal: TJBA
Processo: 8027330-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027330-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LEONARDO SANTA ROSA RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s): NYLSON SCHMIDT NETO, FRANCIELE CARMO DE QUEIROZ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADAVÉR
. ART. 157, § 3º, II C/C ART. 211, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
PARA INSTRUÇÃO
.
MARCHA PROCESSUAL QUE SE ENCONTRA EM REGULAR ANDAMENTO.

CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

ORDEM GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E
A
PLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA APÓS O FATO CRIMINOSO.
PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICADO.
I
NADEQUAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES.
ORDEM DENEGADA.

1. A questão temporal dentro do processo penal não é estabelecida de modo peremptório ou absoluto, ainda mais quando se trata de termo para a conclusão do sumário de acusação. A Jurisprudência do STF e do STJ, acompanhada pelos demais Tribunais pátrios, tem assentada Jurisprudência de que, dentro do princípio da razoabilidade, é possível a dilação de prazos, quando presentes circunstâncias ou motivos justificáveis.

2. A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao réu o direito à liberdade; é necessário que a demora na instrução seja injustificada, de modo que, ainda que houvesse o alegado excesso de prazo, somente se poderia falar em constrangimento ilegal se o atraso fosse injustificável. O prazo para se concluir a fase instrutória deve obedecer a um critério de razoabilidade, ponderando-se as peculiaridades de cada lugar e de cada processo, evitando-se a mera soma de dias, o que efetivamente ocorre no processo originário

3.
In

c
as
u
, segundo se depreende da leitura das informações acostadas no Id 582944012, a marcha processual se encontra regular. Do ajuizamento da denúncia em 14/10/2024 até a presente data, com a expedição de carta precatória para o estado de Goiás a fim de efetivar a citação e recambiamento do paciente para a Bahia, bem como a constituição do advogado que apresentou resposta à acusação em 05/05/2025, verifica-se que o trâmite se encontra regular.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva do acusado encontra-se bem fundamentada. Segundo se depreende a decisão, a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com base na garantia da ordem pública, visto que a gravidade concreta do delito em questão (latrocínio seguido de ocultação de cadáver), praticado mediante grave ameaça à pessoa e com emprego de arma de fogo, resultou na morte da vítima, estando presentes indícios suficientes de autoria e, conforme consta dos autos, foi encontrada com o paciente a arma de fogo utilizada no crime, além da motocicleta pertencente à vítima.

5. A cautela prisional, portanto, fundamenta-se na constatação de que a liberdade do Requerente coloca em risco a ordem pública e atenta contra a paz social, bem como risco de aplicação da lei penal. Assim, verifica-se que a prisão cautelar se encontra devidamente fundamentada em fatos concretos oriundos da conduta do paciente e não em suposta gravidade abstrata do delito. As investigações indicam que o paciente teria participado diretamente da ação delituosa, em concurso com o corréu, surgindo, assim, a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, já que o paciente foi localizado em outro estado da federação (Goiás), indicando possível evasão do distrito da culpa.

6. Restando caracterizada pelo menos uma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva – no caso, a garantia da ordem pública –, tornam-se irrelevantes as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo Paciente, consoante entendimento já assentado na jurisprudência pátria, não procedendo o pleito de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
Nº
8027330-44.2025.8.05.0000
,
tendo como impetrante
NYLSON SCHMIDT NETO, OAB/GO 53.916
e como impetrado
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA/BA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGA
R
ORDEM
.